Tribunal: TJSP
Processo: 1009238-95.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE O PORCENTUAL A SER RETIDO PELA REQUERIDA – DEVE-SE GARANTIR A DEVOLUÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO – ARRAS CONFIRMATÓRIAS E NÃO PENITENCIAIS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE O PORCENTUAL A SER RETIDO PELA REQUERIDA – DEVE-SE GARANTIR A DEVOLUÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO – ARRAS CONFIRMATÓRIAS E NÃO PENITENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO